Tribunal: STF
Processo: HC 198937
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator da Ação Penal 940/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que: a) a autoridade apontada como coatora teria designado magistrados de primeira instância lotados no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para presidirem a audiência de inquirição de testemunhas de defesa em clara violação ao que dispõe os arts. 3°, III e 9º, §1º, da Lei 8.038/1990 e art. 225 do RISTJ; b) “os magistrados designados não detêm competência jurisdicional no local do cumprimento do ato, pois, nenhuma das testemunhas, simplesmente, possui domicílio no Estado de Pernambuco. Além disso, por serem juízes de primeira instância, não podem presidir atos envolvendo a imputação da prática de crimes envolvendo Desembargadores”; c) violação à paridade de armas em razão das testemunhas arroladas pela acusação terem sido ouvidas por Desembargador estadual e as da defesa serão ouvidas por juiz de primeiro grau; e d) a existência de ilegalidade nas oitivas a serem realizadas, tendo em vista que o colaborador Júlio César Cavalcanti Ferreira apenas será ouvido após as testemunhas de defesa
    Requerem, por fim, o deferimento de medida liminar, para “suspender, até o julgamento final do presente writ, as audiências de oitiva das testemunhas de defesa já designadas para os dias subsequentes até que se reconheçam em definitivo as nulidades aqui arguidas.” 
    É o relatório. Decido.
    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Com efeito, verifica-se do ato apontado como coator, que o Min. Og Fernandes, em 08.03.2021, designou, com fundamento no art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, magistrados de primeiro grau, a presidência de audiência de oitiva de testemunhas (eDoc. 07).
    Nesse exame prefacial, tenho que a designação de magistrados para realização de atos de instrução, por Ministro Relator, encontra amparo na legislação pertinente (arts. 3º, III e 9º, § 1º, da Lei 8.038/1990), bem assim na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO: DELEGAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. C.F., ART. 5º, LIII. LEI 8.038/90, ART. 9º. 
    I. - A delegação pelo ministro relator da competência para realização de atos de instrução criminal a um juiz ou desembargador específico não ofende o princípio do juiz natural. 
    II. - H.C. Indeferido.”
    (HC 82.111/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 17.09.2002, grifei)
    “(...) A convocação de juiz para a ‘realização do interrogatório e de outros atos da instrução’, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor ‘constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão’. Nesse contexto, a ‘delegação de atos de instrução’, na forma da lei e do Regimento Interno, ‘consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição’ – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016.” 
    (HC 135026/AP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11.10.2016, grifei)
    De igual modo, não verifico, primo ictu oculi, qualquer constrangimento ilegal em razão do ato de oitiva de testemunhas ser presidido por magistrado de primeiro grau. A própria Lei 8.038/1990, em seu art. 9º, dispõe que para o ato de instrução, o Relator poderá delegar a realização de ato de instrução a “juiz ou membro de tribunal”.
    Por fim, não há qualquer previsão legal ou orientação jurisprudencial no sentido de que o réu colaborador deva ser ouvido antes das testemunhas de defesa. 
    O fato do Supremo Tribunal Federal ter entendido, no julgamento do HC 157.627, que os memoriais escritos do réu colaborador devam preceder aos dos réus delatados não enseja a determinação de que o interrogatório do agente colaborador seja realizado antes das testemunhas defesa. A condição de colaborador não retira a sua qualidade de réu e o direito de ser interrogado no fim da instrução criminal, cabendo tão somente ser ouvido antes dos demais réus que foram delatados. 
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Ministro Relator da Ação Penal 940/DF do Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado na inicial do writ, cuja cópia deverá acompanhar o expediente.
    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Oficie-se. Intimem-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente